Tribunal: TJBA
Processo: 8144585-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8144585-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: GESILDA SALES DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s): IRIS NOVAES BUDACH MACHADO

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s):RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL ("FALSO COLETIVO"). REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. IMPRESCRITIBILIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelos autores contra sentença (ID 88177173) que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais de plano de saúde c/c pedido de revisão de mensalidade e restituição de valores pagos a maior. A sentença reconheceu a abusividade dos reajustes anuais aplicados pela operadora ao contrato de plano de saúde individual ("falso coletivo"), mas limitou os efeitos da declaração de nulidade ao prazo prescricional trienal, estabelecendo como marco inicial para revisão do contrato o mês de outubro de 2021. Os apelantes pleitearam o afastamento da limitação temporal para o pedido declaratório e a concessão de tutela de urgência recursal para imediato recálculo da mensalidade com aplicação dos índices da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão declaratória de nulidade de cláusulas abusivas em contrato de plano de saúde sujeita-se à prescrição trienal ou se é imprescritível, bem como estabelecer a extensão temporal dos efeitos da declaração de nulidade sobre o recálculo da mensalidade; e (ii) analisar os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal para imediata readequação do valor da mensalidade conforme os índices autorizados pela ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão declaratória de nulidade de cláusula contratual abusiva possui natureza imprescritível, conforme art. 19 do CPC e art. 169 do CC, pois visa à obtenção de certeza jurídica sobre relação contratual vigente. A nulidade absoluta não se convalida pelo decurso do tempo, sendo exercível o direito de ação para tal declaração enquanto perdurar a relação contratual.

A prescrição trienal do art. 206, § 3º, IV, do CC incide exclusivamente sobre a pretensão condenatória de restituição de valores pagos a maior, conforme jurisprudência consolidada do STJ no Tema Repetitivo 610. O recálculo da mensalidade deve considerar a aplicação retroativa dos índices da ANS desde a origem do contrato, limitando-se a condenação em pecúnia aos três anos anteriores à propositura da ação.

Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência recursal: probabilidade do direito evidenciada pelo reconhecimento da procedência em primeira instância e robusta jurisprudência; e perigo de dano manifesto pela onerosidade excessiva das mensalidades que compromete a capacidade financeira dos apelantes idosos, com risco à continuidade do contrato e à saúde dos beneficiários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:

"A pretensão declaratória de nulidade de cláusulas abusivas em contrato de plano de saúde é imprescritível, não se sujeitando ao prazo prescricional trienal, que incide exclusivamente sobre a pretensão condenatória de repetição do indébito."

"O recálculo da mensalidade de plano de saúde deve ser efetuado com aplicação retroativa dos índices de reajuste anual da ANS desde a origem do contrato, limitando-se a prescrição trienal apenas à condenação em pecúnia relativa aos valores pagos a maior nos três anos anteriores à propositura da ação."

"É cabível a concessão de tutela de urgência recursal em demandas envolvendo planos de saúde quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da onerosidade excessiva das mensalidades que compromete a continuidade do contrato e a saúde dos beneficiários."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 19, 300, 373, I, e 1.019, I; CC, arts. 169, 205 e 206, § 3º, IV; CDC, art. 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 610; TJ-SP, Apelação Cível nº 1130978-10.2021.8.26.0100, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 30.11.2023; TJ-PE, Apelação Cível nº 0001106-57.2023.8.17.2001, Rel. Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais, j. 23.05.2024; TJ-PE, Apelação Cível nº 0032562-93.2021.8.17.2001, Rel. Des. Eduardo Sertório Canto, j. 14.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8144585-54.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GESILDA SALES DOS SANTOS
e outros (2) e como apelada
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/
Relatora